Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES FÁTICAS NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE AS FICHAS FINANCEIRAS JUTADAS AOS AUTOS COMPROVAÇÃO O VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE ATIVA ESTARIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
1. Alegações fáticas novas, formuladas apenas por ocasião das razões dos embargos de declaração não podem ser analisadas, por caracterizar inovação recursal.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Erro material é o que se verifica quando há equívoco ou inexatidão, referentes, a aspectos objetivos, como a menção errônea às páginas do processo, às partes litigantes, a documentos inexistentes ou erros de cálculo. Não envolve, portanto, erro de julgamento.
5. Se o acórdão embargado deixou de apreciar alegação formulada nas contrarrazões do agravo de instrumento, que, acaso acolhida, poderia, por si só, ensejar a modificação das conclusões do julgado, impõe-se o reconhecimento da omissão e manifestação expressa sobre a questão.
6. Consoante a jurisprudência do excelso STF, consolidada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a legitimidade do sindicato para o ajuizamento de ação coletiva em benefício dos membros da categoria profissional por ele substituída decorre de legitimação extraordinária ou substituição processual, prevista no art. 8o, inciso III, da CR/88, independo de autorização dos substituídos para ajuizamento da ação, produzindo a coisa julgamento efeitos ultra partes em favor de toda a coletividade substituída.
7. Ainda que tenha sido juntada lista assinada por servidores sindicalizados por ocasião do julgamento da ação, não houve pronunciamento expresso na sentença exequenda acerca de quais servidores seriam beneficiados pelo título, de modo que cada um dos substituídos deve comprovar sua legitimidade por ocasião do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em coisa julgada ou preclusão pelo fato de a ora embargante ter constado da lista anexada na petição inicial da ação coletiva e a questão não ter sido debatida durante o processo de conhecimento.
8. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem modificação do julgado embargado.